Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTINÊNCIA. PREVENÇÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não há conexão entre a ação de guarda c/c alimentos e a ação de regulamentação de visitas que, embora fundadas no mesmo vínculo familiar, ostentam objetos e pedidos distintos.
2. Constatando-se a existência de continência entre a ação de guarda c/c alimentos e a ação de oferta de alimentos, os processos serão reunidos no juízo prevento, conforme regras dispostas nos artigos 58 e 59 do CPC.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia). Unânime.